Tribunal: TJSP
Processo: 0002997-97.2008.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE 870.947-SE – TR – Afastada – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF – Juros de mora – Reconhecimento da constitucionalidade dos índices pela Lei 11.960/09 – Acórdão adequado, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0002997-
97.2008.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante JAIR GOMES
DO NASCIMENTO, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
DA APELAÇÃO ADEQUADO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002997-97.2008.8.26.0123 -Voto no 31.041-JV
2
RECURSO ESPECIAL No 0002997-97.2008.8.26.0123.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorrido:
JAIR GOMES DO NASCIMENTO.
VOTO No 31.041.4
RECURSO ESPECIAL Juízo de retratação CPC, art.
1.040, II Julgamento do STF no RE 870.947-SE TR
Afastada Correção monetária Aplicação do IPCA-E
Índice recomendado pelo STF
Juros de mora Reco-
nhecimento da constitucionalidade dos índices pela Lei
11.960/09 Acórdão adequado, conforme a fundamentação.
Por v. Acórdão de 07/08/2013, 1 complementado por em-
bargos de declaração, esta C. 12a Câmara deu provimento ao recurso de a-
pelação do recorrido para condenar a FESP no pagamento de indenização
por danos em decorrência de lesão corporal sofrida enquanto permaneceu
preso.
Interpõe a FESP recurso especial 2 para incidência dos ín-
dices da Lei 11.960/09.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordenando retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação
da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão
do C. Superior Tribunal de Justiça. 3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
1 Acórdão, fls. 105/110 e 119/121.
2 Recurso especial, fls. 124/134.
3 Fls. 140/142.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002997-97.2008.8.26.0123 -Voto no 31.041-JV
3
art. 1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no REsp no
1.492.221-PR (Tema 905).
No Tema 905 o STJ decidiu que o art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, para fins de correção mone-
tária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à FESP, indepen-
dentemente de sua natureza; e quanto aos juros de mora, com base no índi-
ce de remuneração da caderneta de poupança, aplicam-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as oriundas de relação jurídico-
tributária.
O entendimento do STJ está em conformidade com o de-
cidido pelo STF no julgamento do Tema 810, não alterado com o julgamento
dos embargos de declaração em 03-10-19.
No caso dos autos, o v. acórdão afastou a incidência da Lei
11.960/09, não especificou os índices de correção monetária, e juros de 1%
(um p/ cento) ao mês.
Dessa forma, reconsidera-se o v. acórdão para que sejam
aplicados, quanto à correção monetária, os Índices de Preço Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E); em relação aos juros de mora, aplica-se a disposição
que a Lei 11.960 conferiu ao art. 1o-F da Lei 9.494/97.
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir
seu juízo de admissibilidade, na forma da lei. É como voto.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO ADEQUADO,.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR